Tribunal: TJES
Processo: 5000779-36.2023.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000779-36.2023.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA ELIZIA HARTUIQ DEBARBA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000779-36.2023.8.08.0042

RECORRENTES: ANA ELIZIA HARTUIQ DEBARBA e MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

RECORRIDOS: ANA ELIZIA HARTUIQ DEBARBA e MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RALFH ROCHA DE SOUZA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. DIFERENÇAS DEVIDAS. REFLEXOS EM VANTAGENS PECUNIÁRIAS. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por servidora pública e pelo Município de Rio Novo do Sul contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de diferenças salariais referentes ao piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008). A autora busca a incidência de reflexos sobre vantagens pecuniárias (13º, férias, etc.), enquanto o ente público alega vácuo legislativo e inconstitucionalidade do critério de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a Lei nº 11.738/2008 permanece válida e eficaz diante das alegações de vácuo legislativo; (ii) verificar a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1324/STF; e (iii) determinar se as diferenças do piso salarial geram reflexos automáticos em vantagens pecuniárias sem previsão na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da Lei nº 11.738/2008 foi ratificada pelo STF no julgamento da ADI 4.167, estabelecendo que o piso nacional refere-se ao vencimento básico e deve ser observado por todos os entes federativos.

A suspensão de processos em virtude de repercussão geral (Tema 1324/STF) não é automática, dependendo de determinação expressa do Relator no tribunal superior, o que não ocorreu no caso em tela (Art. 1.035, §5º, CPC).

Segundo o entendimento firmado no Tema 911 do STJ, os reflexos do piso salarial sobre gratificações e outras vantagens dependem de previsão expressa em lei local. No caso do Município de Rio Novo do Sul, o Estatuto do Magistério (Lei nº 122/98) é omisso, impossibilitando a extensão pretendida pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:
"1. A observância do piso nacional do magistério é obrigatória e refere-se ao vencimento básico. 2. A extensão das diferenças salariais do piso nacional sobre vantagens e gratificações pecuniárias depende de previsão em legislação local específica."

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 98;

CPC, art. 1.035, §5º;

Lei nº 11.738/2008;

Lei Municipal nº 122/1998 (Rio Novo do Sul).

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADI nº 4.167;

STF, Tema 1324;

STJ, Tema 911.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ANA ELIZIA HARTUIQ DEBARBA
e o requerido
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, que assim decidiu:
“Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para CONDENAR o requerido a pagar a autora a quantia referente a diferença do valor percebido pela requerente e àquele previsto no piso nacional salarial, proporcional à respectiva carga horária, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição. EXTINTO o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC”
.

Em sede recursal (ID’s 17255857 e 17255859), a autora pretende que a condenação inclua os reflexos nas vantagens pecuniárias como 13º Salário, Férias, Adicional de 1/3, Extensão de Carga Horária, Gratificação e Quinquênio. O requerido alega a existência de vácuo legislativo e não apreciação da tese pela ADIN 4848/STF.

Apenas a autora apresentou Contrarrazões no ID 17255861.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

A r. sentença prolatada não merece qualquer reparo.

Passo a analisar, inicialmente, o recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
:

Analisando os autos, observo que o magistrado tratou toda matéria discutida. A questão relacionada ao “vácuo legislativo”, a constitucionalidade do sistema de atualização do piso nacional do magistério e as consequências da revogação da Lei nº 11.494/2007. Imperioso destacar ainda que a Lei nº 11.738/2008 mantém vigência e eficácia, quando o STF, ao julgar a ADIN 4.167, afirmou que o piso salarial deve ser observado por todos os entes federativos e que se refere ao vencimento básico, não à remuneração global.

Além disso, observo que a sentença mencionou que a cláusula de reserva do possível não deve ser aplicada de forma desmedida ao caso, considerando que nos termos do art. 60 do ADCT, cabe à União complementar com o que for necessário, na forma do § 2º do mesmo artigo.

Assim, considerando que em alguns meses a autora recebeu valor inferior ao piso salarial, correta a determinação de pagamento da diferença salarial.

Por fim, apenas registro que a questão relacionada ao Tema 1324 do STF, já foi consagrada pelo Código de Processo Civil, em seu art. 1.035, §5º, prevendo que a suspensão do processamento de demandas pendentes que versem sobre a mesma questão com repercussão geral reconhecida, no entanto, tal procedimento, depende de determinação do STF, vejamos:
“a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”
. Assim, não havendo decisão proferida pelo STF determinando a suspensão dos processos, correto o posicionamento que deu regular seguimento e julgamento.

Passo, agora, a analisar o recurso interposto por Ana Elizia Hartuiq
:

O recurso da autora tem como fundamento unicamente o pedido para que as diferenças salariais apuradas produzam
reflexos nas vantagens pecuniárias como 13º Salário, Férias, Adicional de 1/3, Extensão de Carga Horária, Gratificação e Quinquênio.

Na r. sentença constou expressamente que o cálculo seria sobre o vencimento básico, considerando que os reflexos dependem de lei local expressa (Tema 911 STJ). A Lei nº 122/98 (Estatuto dos Profissionais do Magistério Público Municipal de Rio Novo do Sul) nada dispõe a respeito. Assim, não é possível garantir a extensão pretendida pela autora, eis que não compete ao judiciário atuar como legislador positivo nesse caso.

Portanto, a condenação deve ser limitada a estabelecer o pagamento do piso nacional a todos os professores, não podendo este funcionar para gerar reflexos diversos, haja vista que comungo do entendimento de que necessária norma específica para esse fim.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Em relação à autora, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)